Tribunal: TJSP
Processo: 2036875-03.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Execução - Agravo de instrumento manteve indeferimento de pedido de redução do lance mínimo de 85% para 50% da avaliação - Julgou-se que a frustrada tentativa de leilão não autoriza a drástica redução do lance mínimo, insuficiente para a satisfação da dívida - Não há nenhuma omissão, apenas inconformismo da embargante - Prequestionamento incabível quando não conjugado

Ementa:

Embargos de declaração - Execução - Agravo de instrumento manteve indeferimento de pedido de redução do lance mínimo de 85% para 50% da avaliação - Julgou-se que a frustrada tentativa de leilão não autoriza a drástica redução do lance mínimo, insuficiente para a satisfação da dívida - Não há nenhuma omissão, apenas inconformismo da embargante - Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados, com correção de ofício de erro material (menção ao parágrafo único do art. 891 do CPC).